Tribunal: STJ
Processo: 0287042-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023398 - MG (2025/0287042-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL DE OLIVEIRA LOPES (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR -
MG214158
ALICIA VIANA DE SOUZA - MG210349
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente o
impetrado em favor de paciente
habeas corpus
condenado por tráfico de drogas, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
2. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso de apelação do
Ministério Público para decotar a aplicação do tráfico privilegiado, fundamentando sua
decisão na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como nas
circunstâncias fáticas que demonstrariam dedicação às atividades criminosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para atacar decisão transitada em julgado que decotou o
tráfico privilegiado com base na quantidade de drogas apreendidas e nas circunstâncias
fáticas do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas
não pode ser utilizado em substituição aos recursos e ações cabíveis, salvo em
corpus
casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
5. No caso em apreço, o tribunal de origem não se limitou a considerar apenas a
quantidade de drogas, mas analisou o conjunto de circunstâncias fáticas que envolveram
a prática delitiva, fundamentação esta que não se mostra teratológica ou manifestamente
ilegal.
Documento eletrônico VDA51270939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/10/2025 14:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: b480e2c2-90e0-45b5-be87-da76823b6a55

6. A decisão agravada não merece reparos, pois proferida em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior. O habeas corpus foi corretamente
indeferido liminarmente, ante sua manifesta inadmissibilidade como substitutivo de
revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
revisão criminal para atacar decisão transitada em julgado. 2. A quantidade de drogas,
associada a outras circunstâncias concretas, pode legitimar o afastamento do tráfico
privilegiado".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; CPP, art. 386, incisos
IV e VII.
STJ, AgRg no HC 974.459/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp 2.207.635/SC, de
28/5/2025
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
.
17/6/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51270939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/10/2025 14:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: b480e2c2-90e0-45b5-be87-da76823b6a55

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023398 - MG (2025/0287042-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL DE OLIVEIRA LOPES (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR -
MG214158
ALICIA VIANA DE SOUZA - MG210349
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente o
impetrado em favor de paciente
habeas corpus
condenado por tráfico de drogas, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
2. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso de apelação do
Ministério Público para decotar a aplicação do tráfico privilegiado, fundamentando sua
decisão na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como nas
circunstâncias fáticas que demonstrariam dedicação às atividades criminosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para atacar decisão transitada em julgado que decotou o
tráfico privilegiado com base na quantidade de drogas apreendidas e nas circunstâncias
fáticas do caso.
Documento eletrônico VDA50743572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:20
Código de Controle do Documento: 56aeffa8-ff1e-4bfd-b075-e3b06c1954d0

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas
não pode ser utilizado em substituição aos recursos e ações cabíveis, salvo em
corpus
casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
5. No caso em apreço, o tribunal de origem não se limitou a considerar apenas a
quantidade de drogas, mas analisou o conjunto de circunstâncias fáticas que envolveram
a prática delitiva, fundamentação esta que não se mostra teratológica ou manifestamente
ilegal.
6. A decisão agravada não merece reparos, pois proferida em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior. O habeas corpus foi corretamente
indeferido liminarmente, ante sua manifesta inadmissibilidade como substitutivo de
revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
revisão criminal para atacar decisão transitada em julgado. 2. A quantidade de drogas,
associada a outras circunstâncias concretas, pode legitimar o afastamento do tráfico
privilegiado".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; CPP, art. 386, incisos
IV e VII.
STJ, AgRg no HC 974.459/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp 2.207.635/SC, de
28/5/2025
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
.
17/6/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL DE OLIVEIRA
LOPES, contra decisão que indeferiu liminarmente o
. (fls. 56-57).
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da 2a Vara Criminal
da Comarca de Contagem/MG pela prática do delito de tráfico de drogas, tendo-lhe sido
aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
com fixação da pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por penas
restritivas de direitos (fls. 25-42).
Documento eletrônico VDA50743572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:20
Código de Controle do Documento: 56aeffa8-ff1e-4bfd-b075-e3b06c1954d0

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, tendo a 4a
Câmara Criminal do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
dado provimento ao recurso para decotar a aplicação do tráfico privilegiado,
fundamentando sua decisão na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos,
bem como nas circunstâncias fáticas que demonstrariam dedicação às atividades
criminosas (fls. 9-24).
Contra esse acórdão, a defesa impetrou
diretamente neste
habeas corpus
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, sustentando ilegalidade na decisão que decotou
o tráfico privilegiado baseando-se exclusivamente na quantidade e variedade de drogas
apreendidas, em contrariedade à jurisprudência consolidada desta Corte (fls. 2-7).
A decisão agravada indeferiu liminarmente o
, ao fundamento
habeas corpus
de que foi impetrado contra acórdão já transitado em julgado, configurando-se
inadmissível substitutivo de revisão criminal, não havendo flagrante ilegalidade que
justifique a concessão da ordem de ofício (fls. 56-57).
No presente agravo regimental, os impetrantes reiteram a alegação de
flagrante ilegalidade no acórdão estadual, sustentando que o decote do tráfico
privilegiado baseado exclusivamente na quantidade de drogas apreendidas contraria a
jurisprudência pacífica do STJ. Pugnam pela reconsideração da decisão ou pela
submissão do feito ao colegiado para eventual concessão da ordem de ofício (fls. 62-67).
O Ministério Público Federal manifestou-se pela ciência da decisão agravada
(fls. 61).
É o relatório.
VOTO
Verifico que o agravo regimental foi interposto tempestivamente, dentro do
prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 258 do RISTJ, e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
No mérito, contudo, o agravo não merece prosperar.
A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior no sentido de que não se admite
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, notadamente quando se trata de impugnação contra
decisão já transitada em julgado, hipótese em que o instrumento adequado seria a revisão
criminal.
Documento eletrônico VDA50743572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:20
Código de Controle do Documento: 56aeffa8-ff1e-4bfd-b075-e3b06c1954d0

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao estabelecer que o
não
habeas corpus
pode ser utilizado em substituição aos recursos e ações cabíveis, ressalvadas as situações
em que, à vista de flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício.
No caso dos autos, embora os agravantes sustentem que o acórdão recorrido
incorreu em ilegalidade ao decotar o tráfico privilegiado com base na quantidade de
drogas apreendidas, verifico que a decisão do Tribunal de Justiça mineiro não se
fundamentou exclusivamente nesse aspecto. Conforme se extrai do acórdão impugnado
(fls. 9-24), o tribunal de origem considerou também as circunstâncias fáticas do caso
concreto, que indicariam dedicação do paciente às atividades criminosas.
Ademais, ainda que se pudesse cogitar de eventual desacerto na decisão
estadual, o fato é que o acórdão já transitou em julgado, conforme expressamente
reconhecido na decisão agravada. Nessa hipótese, o ordenamento jurídico prevê
instrumento específico para desconstituição da coisa julgada material em matéria
criminal, qual seja, a ação de revisão criminal prevista no art. 621 e seguintes do
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
A admissão do
nessas circunstâncias implicaria burla ao
habeas corpus
sistema recursal e às regras processuais que disciplinam a revisão criminal, criando-se
uma via alternativa não prevista em lei para atacar decisões transitadas em julgado. Tal
prática, além de violar o devido processo legal, geraria insegurança jurídica e
desigualdade entre os jurisdicionados.
É certo que esta Corte tem mitigado o rigor na admissibilidade do habeas
quando constatada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.
corpus
Todavia, não é o que se verifica na espécie.
A jurisprudência desta Corte, embora reconheça que a grande quantidade de
droga, isoladamente, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição
de pena do art. 33, § 4o da LEI DE DROGAS, também estabelece que, quando associada
a outras circunstâncias concretas que demonstrem a dedicação do agente às atividades
criminosas ou sua integração a organização criminosa, o afastamento do benefício se
mostra legítimo.
No caso em apreço, o tribunal de origem não se limitou a considerar apenas a
quantidade de drogas, mas analisou o conjunto de circunstâncias fáticas que envolveram
a prática delitiva, fundamentação esta que não se mostra teratológica ou manifestamente
ilegal a ponto de autorizar a concessão da ordem de ofício em sede de habeas corpus
substitutivo. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50743572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:20
Código de Controle do Documento: 56aeffa8-ff1e-4bfd-b075-e3b06c1954d0

Registro, por oportuno, que a análise aprofundada das circunstâncias fáticas
que levaram ao decote do tráfico privilegiado demandaria, inevitavelmente, o reexame do
conjunto probatório dos autos, providência vedada na via estreita do
, que
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial, o qual buscava a reforma de
condenação por tráfico de drogas e a aplicação do redutor de pena
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
2. O agravante foi condenado a 5 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa, após apelação que redimensionou a pena
inicial de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e
vinte e cinco) dias-multa.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem com base nas
Súmulas n. 7 e 283, do STJ e STF, respectivamente, e a decisão
agravada manteve a inadmissão por entender que a análise do pedido de
absolvição e do tráfico privilegiado demandaria reexame de provas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental pode reformar a decisão que não conheceu do recurso
especial, em razão da necessidade de reexame de provas para a
absolvição e para o reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática foi devidamente fundamentada,
destacando a impossibilidade de reexame fático-probatório em sede de
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
6. O Tribunal local constatou a autoria incontroversa do
crime e a dedicação do agravante à atividade criminosa, afastando
justificadamente o tráfico privilegiado, com base em atos infracionais
pretéritos e na quantidade de droga apreendida.
7. A jurisprudência desta Corte entende que a quantidade e a
natureza da droga, isoladamente, não impedem o reconhecimento do
tráfico privilegiado, mas a habitualidade delitiva demonstrada nos autos
justifica o afastamento da minorante.
8. O pedido de gratuidade judiciária deve ser analisado na
fase de execução, conforme precedentes desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A análise do pedido de absolvição e
do tráfico privilegiado em recurso especial é inviável quando demanda
reexame de provas. 2. A dedicação a atividades criminosas, evidenciada
por atos infracionais e quantidade de droga apreendida, afasta a
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, §
4o;
CPP, art. 386, incisos IV e VII. Jurisprudência relevante
citada:
Documento eletrônico VDA50743572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:20
Código de Controle do Documento: 56aeffa8-ff1e-4bfd-b075-e3b06c1954d0

STJ, AgRg no HC 974.459/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp 2.207.635
28/5/2025
/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
.
17/6/2025
(AgRg no AREsp n. 2.671.178/SP, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/8/2025
14/8/2025
Por fim, ressalto que o reconhecimento da prescrição da pretensão executória
ou de qualquer outra causa extintiva da punibilidade, caso existente, também deveria ser
objeto de revisão criminal, não se prestando o
para tal finalidade quando já
habeas corpus
operado o trânsito em julgado da condenação.
Ante o exposto, verifico que a decisão agravada não merece reparos, pois
proferida em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. O
foi corretamente indeferido liminarmente, ante sua manifesta
habeas corpus
inadmissibilidade como substitutivo de revisão criminal, não havendo flagrante
ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental, mantendo
integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50743572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:20
Código de Controle do Documento: 56aeffa8-ff1e-4bfd-b075-e3b06c1954d0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.023.398 / MG
Número Registro: 2025/0287042-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00107992220238130079 10000250167459001 107992220238130079 50003068842023813007
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCO ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - MG214158
ALICIA VIANA DE SOUZA - MG210349
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: RAFAEL DE OLIVEIRA LOPES (PRESO)
CORRÉU
: JOAO LUCAS SILVA SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL DE OLIVEIRA LOPES (PRESO)
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - MG214158
ALICIA VIANA DE SOUZA - MG210349
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA51240594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:00
Código de Controle do Documento: aeb54e0b-f3c1-4716-8968-fe21f7788b2c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:00
Código de Controle do Documento: aeb54e0b-f3c1-4716-8968-fe21f7788b2c